Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743559-59.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA CRISTINA SOARES LINS DEFLON APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Carla Cristina Soares Lins contra sentença (ID 38227862) proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimentoajuizada pela ora apelante contra Bradesco Saúde S.A., julgou improcedentes os pedidos que almejavam a condenação do réu a autorizar a realização de cirurgia reparadora na autora (lifting glúteo, mamoplastia e correção de lipodistrofia de membros superiores e inferiores), bem como a pagar indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Foi suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 38227866), a apelante aponta, inicialmente, a afetação do assunto pelo c. STJ para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069), com a determinação de suspensão de todos os processos pendentes que discutem a matéria. No mérito, sustenta que as “cirurgias reparadoras são continuidade do tratamento de obesidade mórbida, não mero procedimento estético, e a recusa injustificada da operadora em negar os referidos procedimentos de (reconstrução da mama utilização de prótese ou expansor, retirada de excesso de pele em todas as áreas em que necessite), é passível de indenização por danos morais”. Defende ser “incontroverso que realizou cirurgia bariátrica e que, em virtude do êxito no procedimento, teve perda significativa massa corporal, 32kg (trinta e dois quilogramas)”. Argumenta que “qualquer pessoa que tenha excesso pele em grande quantidade (severa) terá limitações e jamais possuirá uma condição de vida igual a outra que não possui a referida patologia, isso ainda pode ser encarado por diversos lados, inclusive psicologicamente, ao se sentir inferior e se transformar em depressão de modo prejudicar o tratamento de obesidade mórbida”. Aduz que, em razão da aplicação do Código de Defesa ao Consumidor, “o magistrado de origem deveria ter interpretado todo conjunto probatório no sentido mais favorável à autora”, de forma que, caso necessário, “caberia ao réu solicitar a produção de prova pericial para verificar por meio de profissional credenciado junto ao tribunal se o procedimento é meramente estético ou se é reparador”. Menciona que o c. STJ entende que “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol”. Conclui que, no caso, “não existe uma pomada ou outro tratamento eficaz, efetivo e seguro já incorporado no rol da ANS capaz de sanar a patologia apresentada pela autora, ou seja, outro medicamento que possa passar na pele para diminuir o seu tamanho (excesso)”. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Alega que a conduta da ré foi “abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois a vedação do plano de saúde em custear cirurgia complementar à bariátrica, de nítido caráter reparador, em um momento de extrema urgência, não pode ser considerada como mero aborrecimento, razão pela qual restou configurado o dano à personalidade da requerente, hábil a ensejar a reparação por dano moral”. Requer, preliminarmente, a suspensão do feito, em razão do determinado pelo c. STJ (Tema 1.069). No mérito, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedentes os pedidos de condenação do réu a autorizar a realização de cirurgia plástica reparadora na autora, bem como pagar indenização por danos morais. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 38227871), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o presente caso envolve discussão acerca da possibilidade de serem custeados pelo plano de saúde cirurgias plásticas reparadoras em pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica. Debruçando-se sobre a matéria, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão eletrônica iniciada em 30/9/2020 e finalizada em 6/10/2020, afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, sob relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, com base no § 5o do art. 1.036 do CPC e no art. 256-I, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para uniformizar o entendimento sobre a seguinte questão: Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Nos termos do art. 256-I, parágrafo único, do RISTJ, a referida questão foi cadastrada como “Tema Repetitivo n. 1.069”, na base de dados do Superior Tribunal de Justiça. Na mesma assentada, a Segunda Seção determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos” (acórdão publicado no Dje de 9/10/2020). Dessa forma, tratando-se o processo em epígrafe sobre a matéria pendente de discussão, sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se imperiosa a suspensão do processo, em observância ao comando do c. STJ e o dever imposto pelo novel Código de Processo Civil no que concerne à manutenção de jurisprudência estável, íntegra e coerente. 3. Ante o exposto, determino a retirada de pauta e suspensão do processo até o julgamento final do Tema 1.069 (REsp n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP) pelo c. STJ. Cumpra-se. Intimem-se. Oportunamente, julgado o Tema n. 1.069 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, voltem à imediata conclusão. Brasília, 25 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora